Tribunal: TJMT
Processo: 1033255-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033255-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS REIS - CPF: 721.032.991-91 (RECORRENTE), MARCIO IZIDORIO DE JESUS - CPF: 828.362.131-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1033255-03.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes:
CARLOS EDUARDO DOS REIS e MARCIO IZIDORIO DE JESUS.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento:
09 a 12/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS ATESTADA POR LAUDO DO IPEM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade das faturas de energia elétrica emitidas entre maio e setembro de 2024 e de indenização por danos morais. Os recorrentes alegaram que as cobranças não refletiriam o consumo real da unidade consumidora, sendo, portanto, indevidas. A concessionária de energia, por sua vez, defendeu a regularidade das cobranças com base em vistoria técnica e laudo pericial aprovado pelo IPEM/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas impugnadas correspondem ao consumo real da unidade; e (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da gratuidade de justiça, concedido na origem, deve ser mantido diante da ausência de provas que infirmem a alegada hipossuficiência dos autores.

4.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresentado pelos recorrentes apresenta razões contrárias à decisão de primeiro grau.

5.

A cobrança relativa à fatura de maio/2024 está justificada pelo fato de corresponder a um ciclo de leitura mais extenso (42 dias), o que justifica o valor mais elevado.

6.

As faturas impugnadas não decorrem de procedimento de recuperação de consumo, o que afasta a exigência de emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção com a participação do consumidor.

7.

A concessionária realizou vistoria técnica e perícia no medidor, o qual foi aprovado pelo IPEM/MT, comprovando o funcionamento normal do equipamento.

8.

Os consumidores não apresentaram provas capazes de desconstituir o laudo técnico, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

É entendimento consolidado da Turma Recursal que a mera alegação de discordância de consumo, desacompanhada de provas mínimas, não enseja a declaração de inexistência de débito nem a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação do medidor de energia elétrica por órgão técnico oficial (IPEM/MT) afasta a alegação de irregularidade no consumo registrado.

2.

A variação no valor das faturas, desde que explicada por critérios objetivos como o tempo de medição, não caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

Cabe ao consumidor apresentar provas mínimas da alegada anormalidade de consumo para justificar a inexigibilidade das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, §3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1011772-48.2023.8.11.0003, rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJMT, N.U. 1028509-63.2022.8.11.0003, rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.04.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os reclamantes postulam a declaração de inexigibilidade das faturas emitidas nos meses de maio a setembro de 2024, e condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada alegou, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo,

rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Os reclamantes ingressaram com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de maio a setembro de 2024, não correspondem ao seu consumo habitual.

Analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que a fatura do mês de maio/2024 foi emitida com 42 (quarenta e dois) dias de uso de energia elétrica, razão pela qual está com valor superior das demais.

Verifica-se também, que as faturas ora impugnadas não se tratam de recuperação de consumo, motivo pelo qual descabe a alegação da necessidade de emissão termo de ocorrência e inspeção com participação dos consumidores.

Verifica-se ainda, que reclamada efetuou vistoria técnica na unidade consumidora e levou o medidor para realização de perícia técnica, o qual foi aprovado pelo IPEM/MT.

Por outro lado, os reclamantes não apresentaram prova que desconstituísse o resultado do laudo pericial e, por consequência, não podem imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno os reclamantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025